Tribunal: TJSP
Processo: 2139531-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139531-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é paciente COSME
NUNES DA SILVA e Impetrante RODRIGO CAVALCANTE FERRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicada a impetração e denegaram a ordem na parte
remanescente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139531-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13633
2
Habeas corpus no 2139531-72.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Vara Única do Foro Distrital de Rio Grande da Serra
(Autos no 0600693-10.2007.8.26.0512)
Impetrante: Rodrigo Cavalcante Ferro
Paciente: Cosme Nunes da Silva
Voto no 13.633
Habeas corpus. Homicídio doloso. Tentativa. Pronúncia. Excesso de
prazo. Proferida a pronúncia, dá-se por prejudicada a sustentação de
excesso de prazo na instrução como fundamento para revogação da
custódia preventiva do paciente.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Cosme Nunes da Silva que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da Vara Única de Rio Grande
da Serra que, nos autos do processo criminal em epígrafe, a que
responde por suposta prática de tentativa de homicídio, o mantém
preso há mais de três anos e quatro meses, sem a existência de
condenação definitiva.
Sustenta o impetrante que o paciente faz jus à liberdade
provisória devendo ser reconhecido o excesso de prazo na
formação de culpa. Por fim, sustenta que o paciente tem direito à
liberdade provisória, em razão da crise sanitária que assola o país,
provocada pela disseminação da patologia Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139531-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13633
3
Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que
seja revogada a prisão preventiva e, em seu lugar, concedida a
liberdade provisória.
Indeferida a liminar (fls. 64-65), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada como coatora (fls. 68-69),
tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da ordem
(fls. 72-83).
É o relatório.
Prejudicada em parte a impetração, denega-se a ordem na
parte remanescente.
Em primeiro lugar, no tocante às alegações de excesso de
prazo para julgamento do feito, impende lembrar que houve
prolação de sentença de pronúncia em 22 de novembro de 2019,
tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente pelas razões lá
expostas (Publicação 0687/2019, autos de origem), motivo pelo
qual, resta prejudicado o pedido neste sentido.
Como é sabido, uma vez proferida a decisão de pronúncia,
fica prejudicada a arguição de excesso de prazo como razão de
revogação da prisão preventiva originalmente decretada em
desfavor do acusado (súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça).
Outrossim, quanto aos argumentos adjacentes à possibilidade
de absolvição do paciente, imperioso ressaltar que tais
sustentações serão examinadas no bojo do ambiente processual
próprio ou, eventualmente, mesmo na ocasião do julgamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139531-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13633
4
Tribunal do Júri, visto que o paciente já foi pronunciado e, em caso
de interposição de eventual recurso, seu pedido deverá ser
analisado em segundo grau. Isto porque a matéria exige análise
aprofundada e ampla da prova colhida no processo, sendo
incabível feri-la pela via do habeas corpus. Não há como, prima
facie, visualizar nesse plano qualquer ilegalidade a ser aqui
reparada por via desta ferramenta constitucional.
No mais, e sem prejuízo do respeito que se guarda para com
os argumentos invocados pelo impetrante e paciente, não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
sua prisão cautelar.
Consta dos autos que, em 9 de setembro de 2006, o paciente
teria supostamente tentado matar José Rodrigues dos Santos,
efetuando disparos de arma de fogo, provocando lesões que
somente não causaram sua morte por motivos alheios à sua
vontade, face o pronto socorro prestado à vítima. De acordo com a
denúncia, o acusado e a vítima discutiram no dia dos fatos,
situação apaziguada pelo irmão do paciente. Porém, algum tempo
depois, ainda no mesmo dia, a vítima se encontrava no mesmo
local, quando Cosme chegou já dizendo que iria matá-lo, sacou de
um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos em sua direção,
atingindo sua face, abaixo do olho direito, fugindo em seguida do
local, levando consigo a arma do suposto delito.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139531-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13633
5
apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 13.10.2008 e,
após diversas tentativas de localizá-lo, sua prisão preventiva foi
decretada em 16.08.2010, contudo, o mandado de prisão só foi
cumprido em 09.02.2017, posto que o paciente encontrava-se
foragido no município de Mata-Grande, Estado de Alagoas. Citado
por edital, o prazo para apresentação da defesa começou a fluir
somente em 20.04.2017. A carta precatória referente ao
interrogatório do réu foi devolvida cumprida em outubro de 2018.
Conforme já frisado, houve decisão de pronúncia em
22.11.2019, na qual o magistrado de primeiro grau fundamentou a
manutenção da prisão em preventiva, bem como o indeferimento do
direito em recorrer em liberdade, diante da persistência dos
requisitos da prisão cautelar.
Até porque a materialidade do crime é crível à luz das
informações no momento apresentadas e, obviamente sem prejuízo
da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria por ora
também aponta para o paciente.
Impende lembrar que se trata de crime supostamente
praticado com violência desferida contra a vítima por motivo fútil,
que foi atingido por projétil de arma de fogo em sua face, somente
não vindo a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade. Não
bastasse a gravidade concreta do delito, aliada aos indícios de
autoria e materialidade, o paciente permaneceu foragido por mais
de sete anos. Neste contexto, a tese de manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139531-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13633
6
provisória é a alternativa mais viável à garantia da ordem pública e,
notadamente, à aplicação da lei penal.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, até porque são temas a serem enfrentados em momento
oportuno, pelo Tribunal do Júri, após o seu regular trâmite, com a
devida instrução processual realizada sob as fórmulas e cânones
do processo judicial. O julgamento final desses fatos, portanto, toca
ao Conselho de Sentença que, do alto de sua competência
constitucional, poderá com melhores instrumentos avaliar e
considerar os meios de provas reunidos nos autos.
É claro, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão, que tais
raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca presunção de
inocência que ora milita em favor de Cosme. Mas, de todo modo,
bastam eles para demonstrar que não se há de antecipar, desde
logo e como indevidamente acena o paciente, tal ou qual solução
para a imputação contra ela agora formulada.
Quanto aos argumentos relativos à saúde do paciente e a
pandemia que assola o país, é certo que a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não tem caráter vinculante, devendo
cada caso ser analisado individualmente. E no caso em apreço, tem-
se uma situação de imputação de suposto crime em tese cometido
com extrema violência, o que naturalmente exclui a possibilidade de
mitigação da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139531-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13633
7
Por fim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso
de fixação de medida cautelar diversa, pois levando em
consideração as circunstâncias do suposto crime, a própria decisão
que indeferiu a liberdade provisória na sentença de pronúncia já
apontou, acertadamente, a substituição da prisão por outra medida
cautelar como inadequada.
Desse modo, não se visualiza, também no tópico da
persistência do aprisionamento cautelar do paciente, ilegalidade
manifesta a ser reparada por via do habeas corpus. Ressalta-se
que, no ambiente do processo, porventura o exame microscópico
das provas eventualmente possa apontar, quiçá em via de
reapreciação ou mesmo de recurso, em direção diversa, de sorte
que a presente decisão não terá, em substância, prejuízo
substancial ao debate também desse tema em sede processual
adequada.
Em face do exposto, julga-se parcialmente prejudicada a
impetração e denega-se a ordem na parte remanescente.
Mazina Martins
Relator